Tribunal: TJDFT
Processo: 0727089-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DE TERCEIRO NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. AUSÊNCIA.

1. O acordo entabulado entre as partes não foi homologado, de modo que não configura título executivo judicial.

2. A fundamentação da sentença não faz coisa julgada, conforme previsão do art. 504, inciso I, do Código de Processo Civil.

3. O terceiro que não foi parte no contrato original, nem na execução originária, não possui pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da execução de título extrajudicial.

4. Agravo conhecido e desprovido.